Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-21
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, caput, todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).
Em 4/12/2025, considerando o regular encerramento da instrução processual, o cumprimento de todas as diligências complementares deferidas, bem como a apresentação de alegações finais pela Procuradoria-Geral da República, pelas assistentes de acusação, e por todos os réus, solicitei ao Excelentíssimo Presidente da PRIMEIRA TURMA, Ministro FLÁVIO DINO, dias para julgamento presencial da presente ação penal.
O julgamento de mérito desta Ação Penal está agendado para as Sessões da PRIMEIRA TURMA de 24/2/2026 e 25/2/2026.
A Defesa de RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR requereu “a) a inscrição de seus advogados MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB-DF 42.255) e FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB-DF) para sustentação oral, a ser realizada por ocasião do julgamento da referida ação penal, pautada para os dias 24 e 25/02/2026; e b) a disponibilização de recurso audiovisual para exibição, durante a sustentação oral, de vídeos contendo trechos de depoimentos colhidos na instrução criminal, os quais serão apresentados pela defesa ao responsável técnico desse Tribunal, antes do início da sessão de julgamento, em formato digital compatível” (eDoc. 2809). 

É o relatório. DECIDO.

ENCAMINHE-SE à Secretaria da Primeira Turma os requerimentos de sustentação oral e de disponibilização de recurso audiovisual formulados pelos advogados regularmente constituídos por RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR (eDoc. 2.809), nos termos do art. 234, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e art. 6º, § 1º, da Lei 8.038/90.
Os pedidos de credenciamento do público em geral interessado em acompanhar presencialmente o julgamento devem ser realizados conforme divulgado no portal eletrônico do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/publico-externo-devera-se-credenciar-para-acompanhar-julgamento-do-caso-marielle-franco/).
A defesa de RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR deve enviar para a Secretaria da Primeira Turma o material a ser apresentado na sustentação oral até o dia 23/2/2026, às 15h, para verificação da adequação técnica. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 21 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente